Tribunal: TJMT
Processo: 1014337-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014337-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), THIAGO GARDAI COLLODEL - CPF: 037.062.199-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Insumos Agro Fort Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a nulidade do julgamento, por violação aos artigos 1.022, incisos I e II e parágrafo único c/c 489 inciso II e § 1º incisos III, IV e V do todos CPC, decorrente da omissão aos argumentos apresentados no recurso.

Aduz ainda o vício da omissão sobre a alegação de contrato bilateral ou sinalagmático e da ausência de cumprimento da obrigação pela embargada. Além da tese de inexistência de descumprimento contratual por culpa da recorrida.

Ao final, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 111796490), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, analiso a tese atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e violação aos artigos 1.022, incisos I e II e parágrafo único c/c 489 inciso II e § 1º incisos III, IV e V do todos CPC, alegando omissão dos argumentos apresentados pela recorrente.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No que tange alegação de omissão referente às teses de contrato bilateral ou sinalagmático e da ausência de cumprimento da obrigação pela embargada, bem como da inexistência de descumprimento contratual por culpa da recorrida, também não encontra guarida.

De se observar que a matéria debatida no recurso restringiu-se tão somente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar antecedente referente ao milho arrestado para garantia do débito, vez que objeto da decisão agravada. Vejamos:

“Ao que se vê das peças juntadas ao recurso, mormente o contrato de compra e venda de produtos agrícolas nº. 1961761 (id. 97414996) verifico que houve o comprometimento da vendedora de entregar até o dia 31.07.2021 a quantidade de 1.800.000 kg de milho comercial, referente a safra 2021/2021.

Em que pese a alegação da agravante de inexigibilidade do contrato, entendo que não é necessário que a dívida esteja vencida para justificar a
medida cautelar de arresto, posto que sua finalidade é proteger o patrimônio para que o devedor não o dilapide antes que o credor possa penhorar bens suficientes para garantir a quitação da dívida
.”
(id. 109415453 - negritei)

Assim, as teses referentes ao contrato bilateral, ausência de cumprimento da obrigação contratual pela embargada, inexistência de descumprimento contratual por culpa da recorrida não podem ser apreciadas, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ILEGITIMIDADE NÃO MANIFESTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - APREENSÃO DE MADEIRA - MADEIRA TRANSPORTADA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ATO ADMINISTRATIVO CONFORME A LEI - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – negritei)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022